Tribunal: TJDFT
Processo: 0722311-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM REPARAÇÃO DE DANOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. INADIMPLEMENTO. DANO MATERIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. LUCRO CESSANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIÇOS EXTRAS. DEVER DE PAGAR. RESPONSABILIDADE DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. OPÇÃO DO AUTOR. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez constatado que o pedido de produção de prova testemunhal requerido pelo autor não contribuiria para o desfecho do processo, mormente porque entendeu o juiz que as conclusões da prova pericial seriam suficientes para a resolução da controvérsia, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Falece interesse recursal do autor quanto ao pedido de reparação por danos materiais, quando o pleito já fora acolhido na sentença.
3. Em relação ao pedido de lucros cessantes, observa-se nítida inovação recursal, pois a referida indenização não foi objeto de pedido na petição inicial.
4. Cabe ao autor remunerar a empreiteira pelo acréscimo no preço, sob pena de enriquecimento sem causa, pois os serviços extras não poderiam ser ignorados pelo autor, já que, pelas circunstâncias, era de se esperar que o síndico do condomínio acompanhava a obra. Interpretação do art. 619, parágrafo único, do Código Civil.
5. Comprovada a má qualidade na prestação de serviços de empreitada, forçoso reconhecer que há descumprimento dos deveres contratuais, apto a ensejar a resolução contratual. Art. 475 do Código Civil.
6. O autor optou por não exigir o cumprimento do restante do contrato. Assim, correta a condenação da ré em arcar com os custos do reparo necessário, bem como os custos necessários para a conclusão da obra, todos os valores devidamente especificados nos autos.
7. Embora a teoria do adimplemento substancial seja agasalhada pela doutrina e jurisprudência para afastar a extinção do negócio jurídico nas situações em que o inadimplemento da obrigação por uma das partes é insignificante em relação à parcela que já foi cumprida, ela não deve ser aplicada indistintamente a todo e qualquer caso.
8. No presente caso, não se verifica, pelo comportamento do autor, a expectativa legítima na continuidade do contrato. Desse modo, demonstrado o inadimplemento da ré, é certo que o autor, parte lesada na demanda, com esteio no art. 475 do Código Civil, pode pleitear a resolução do contrato, sobretudo porque, diante das circunstâncias relatadas nos autos, não mais lhe agrada seu cumprimento.
9. O art. 368 do Código Civil determina que as obrigações em causa extinguem-se até onde se compensarem. Ou seja, a compensação processa-se automaticamente e ocorrerá no instante preciso em que se constituírem créditos recíprocos entre duas pessoas. Assim, desnecessário especificar o que deve ser compensado.
10. Verificado que não houve decaimento mínimo do pedido pelo autor, não há como inverter o ônus de sucumbência para que a ré arque com a sua integralidade.
11. Apelação cível do autor desprovida.
12. Apelação cível da ré desprovida.